Tribunal: TJBA
Processo: 8085580-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085580-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA (OAB:BA60425-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELANTE. AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E AO ART. 5º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. EXIGÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO ART. 105, DO CPC. MERA FORMALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8085580-38.2023.8.05.0001; Recorrente: FABIO CARVALHO DOS SANTOS; Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator